Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. REVISÃO DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS SOBRE PERDA DE DIAS REMIDOS. VIA INADEQUADA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. Temas inerentes à execução da pena, que comportam recurso próprio, não podem ser analisados na via estreita da revisão criminal, especialmente porque constituem notória supressão de instância.
3. A pretensão de reexame de condenação confirmada pelo Tribunal em sede de apelação sem apresentação de qualquer prova nova não legitima a revisão criminal, que diante de sua natureza personalíssima não faz as vezes de uma segunda apelação, relativizando a coisa julgada e segurança jurídica.
4. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência.
5. A tese de que a pena foi dosada de forma exagerada porque não observados padrões recentes de fração de exasperação para fixação da pena-base, não se sustenta, uma vez que tais padrões não eram unanimidade à época da condenação. Àquele tempo, o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça era de que, a discricionariedade do magistrado se estribada em razoabilidade e proporcionalidade deveria ser prestigiada.
6. A alteração de entendimento jurisprudencial, verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a modificação da sentença em sede de revisão criminal.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.